Tribunal: TJSP
Processo: 2087687-44.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
r Municipal de Marília n.o 976/24, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos de servidores públicos. Projeto de lei de iniciativa do alcaide, que se limitava ao reajuste de vencimentos dos cargos de "Agente Comunitários de Saúde" e de "Agente de Combate às Endemias", consoante inovação do art. 198, § 9o, da CF, incluído pela EC n.o 120/22. Emenda parlamentar aprovada para incluir reajuste ao cargo de "Supervisor de Saneamento". Inadmissibilidade. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre aumento remuneratório. Não bastasse, impossibilidade de aumento de despesa por meio de emenda parlamentar em projeto de iniciativa privativa. STF, RE 745.811-PA, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Exegese dos arts. 5o e 24, § 5o, 1, da CE. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2087687-44.2024.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 02/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

02/08/2024

Ementa:
VOTO No 39996

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Marília n.o 976/24, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos de servidores públicos. Projeto de lei de iniciativa do alcaide, que se limitava ao reajuste de vencimentos dos cargos de "Agente Comunitários de Saúde" e de "Agente de Combate às Endemias", consoante inovação do art. 198, § 9o, da CF, incluído pela

Ementa:
VOTO No 39996

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Marília n.o 976/24, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos de servidores públicos. Projeto de lei de iniciativa do alcaide, que se limitava ao reajuste de vencimentos dos cargos de "Agente Comunitários de Saúde" e de "Agente de Combate às Endemias", consoante inovação do art. 198, § 9o, da CF, incluído pela EC n.o 120/22. Emenda parlamentar aprovada para incluir reajuste ao cargo de "Supervisor de Saneamento". Inadmissibilidade. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para leis que disponham sobre aumento remuneratório. Não bastasse, impossibilidade de aumento de despesa por meio de emenda parlamentar em projeto de iniciativa privativa. STF, RE 745.811-PA, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Exegese dos arts. 5o e 24, § 5o, 1, da CE. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente, com observação.